Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733128-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOLLANDA PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Yollanda Pereira Barbosa contra a decisão da Vara Cível do Paranoá/DF (processo 0704080-67.2023), de indeferimento da tutela de urgência consistente na: “realização da cirurgia plástica reparadora para: (i) correção de lipodistrofia em coxas com lipoaspiração, (ii) correção de lipodistrofia com implante de próteses glúteas, (iii) coleta de tecido adiposo com manipulação para simetrização bilateral nas áreas abordadas cirurgicamente, (iv) lipoaspirações/lipoenxertias regionais em áreas específicas, conforme prescrição médica, a serem realizados em rede credenciada, com equipe médica credenciada, no prazo de 48 horas, (v) custeio de todos os procedimentos e materiais necessários para o tratamento, sejam exames, implantes, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras, sob pena de multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, tudo conforme descrito na inicial de ID 165798896, p. 23-24, dos pedidos, alínea a e a.1”. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de rata-se de pedido de tutela de urgência em petição inicial em que a parte autora busca “a realização da cirurgia plástica reparadora para: (i) correção de lipodistrofia em coxas com lipoaspiração, (ii) correção de lipodistrofia com implante de próteses glúteas, (iii) coleta de tecido adiposo com manipulação para simetrização bilateral nas áreas abordadas cirurgicamente, (iv) lipoaspirações/lipoenxertias regionais em áreas específicas, conforme prescrição médica, a serem realizados em rede credenciada, com equipe médica credenciada, no prazo de 48 horas, (v) custeio de todos os procedimentos e materiais necessários para o tratamento, sejam exames, implantes, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras, sob pena de multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia” tudo conforme descrito na inicial de ID 165798896, p. 23-24, dos pedidos, alínea a e a.1. Esclarece que solicitou o atendimento ao plano de saúde da ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, no entanto, não obteve resposta no pedido. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em concreto. No caso, a pretensão exige cognição exauriente, sendo certo que se exige a demonstração de prova pericial para comprovação cabal tanto da urgência das cirurgias, como de sua classificação como reparadora ou estética para fins de liberação dos procedimentos pelo plano de saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI). Cite-se a parte requerida, por meio eletrônico, a apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observadas as regras do artigo 231, V, do CPC. . A parte agravante informa que: a) é segurada no plano de saúde administrado pela parte agravada; b) foi submetida à cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica) e emagreceu mais de sessenta quilos; c) a “sobra de pele” afetou diversas regiões do corpo, inclusive com o acometimento de dermatites, infecções fúngicas e feridas, odor inadequado e transtornos de ordem psicológica. Afirma a necessidade da pronta realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores, sendo que, desde 1o de junho de 2023, solicita a autorização, por meio da rede credenciada, sem sucesso Pede (liminar e mérito) pela concessão da tutela de urgência, para a realização dos procedimentos, nos termos da prescrição médica. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1870834/SP e 1872321/SP ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" (Tema 1.069). 2.1. A suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), não alcance a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada consistente na autorização e custeio de “cirurgia plástica reparadora não estética: (i) 30101190 - Correção de Lipodistrofia em coxas com lipoaspiração (2x); (ii) 30101190 – Correção de Lipodistrofia com implante de próteses glúteas (2x); (iii) 30101310 – Coleta de tecido adiposo com manipulação do mesmo para simetrização bilateral em todas áreas abordadas cirurgicamente; (iv) Lipoaspirações/Lipoenxertias regionais em áreas acometidas pela patologia citada acima, conforme prescrição médica, a serem realizados em rede credenciada, com equipe médica credenciada”, além do “custeio de todos os procedimentos e materiais necessários para o tratamento, sejam exames, implantes, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras”. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A parte agravante (25 anos) colaciona laudo médico a atestar a indicação de “urgência das cirurgias”, devido ao “grande transtorno físico e psicológico, a possibilidade de evolução desfavorável e o comprometimento da saúde e qualidade de vida”, além de laudo psicológico, a destacar que “mantê-la nessa condição poderá agravar os episódios de isolamento social, baixa autoestima, insegurança, humor deprimido e perturbação da imagem corporal, levando-a a danos psicológicos que podem ser classificados como Transtorno Depressivo (CID F32) (id 16579803, autos de origem). Conquanto não se desconsiderem os desdobramentos físicos e psicológicos que impactam a vida da grande maioria dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, a genérica menção às possíveis complicações inerentes ao quadro clínico da agravante, sem a específica e meticulosa indicação, de forma concreta, do iminente risco à vida e/ou à integridade física da paciente não se revela suficiente ao deferimento da liminar (de caráter satisfativo). Entrementes, a) existiriam evidências de que a agravante já teria sido submetida a certos procedimentos reparadores (nos membros superiores), em data recente (janeiro de 2022 a abril de 2023); b) ela estaria a receber acompanhamento psicológico; c) existiriam tratamentos paliativos aos alegados problemas dermatológicos decorrentes do excesso de pele a viabilizar o controle do quadro, até a autorização/realização das intervenções. No mais, respeitante às cirurgias ora vindicadas (membros inferiores), sequer consta a resposta do plano de saúde acerca da cobertura (ou recusa) total ou parcial. “O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica)” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1713375, Rel. Des. João Egmont, DJe 07.6.2023). Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA APÓS PERDA EXCESSIVA DE PESO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes do procedimento de gastroplastia, e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida. 2. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1695578, 07044749820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir, de imediato, o Plano de Saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica como parte do tratamento contra obesidade. 3. O inconformismo externado nas razões do recurso, bem como as demais provas juntadas aos autos, não permitem concluir pela impossibilidade de se aguardar a regular instauração do devido processo legal, notadamente porque o procedimento vindicado refere-se a cirurgia plástica reparadora, que, em princípio, não configura urgência médica. 4. Não caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734898, 07184239220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o presente momento processual, é de se reconhecer que os fatos ora destacados não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator